Tribunal: TJDFT
Processo: 0737087-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737087-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 44889852): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FANZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1170 DO STF. NÃO CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO PELA PARTE INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC, não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. 2. Por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR, como índice de correção monetária. 3. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, desde que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em observância ao entendimento firmado no Tema 733/STF. 4. Na hipótese, inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o Supremo Tribunal Federal já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. 5. A atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. 6. A tese defensiva com vistas à preservação da segurança jurídica e da coisa julgada não subsiste diante da constatação de que o trânsito em julgado da sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual na origem se deu posteriormente ao julgamento definitivo do Tema 810/STF, daí porque adequado o afastamento da TR declarada inconstitucional. 7. Possível o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, inexistindo óbice por parte do sistema do e. TJDFT para pagamento de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários mínimos. 8. A taxa SELIC deve incidir de forma simples, apenas sobre o valor principal, vez que vedada a incidência de juros sobre juros ou mesmo a incidência sobre valor já corrigido, eis que a mencionada taxa já engloba a correção monetária e os juros moratórios. Precedentes. 9. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas das Cortes Superiores nos Temas 905 do STJ e 1.170 do STF, sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031